Tribunal: TJSP
Processo: 2287572-15.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14952, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 E DECRETO No 18966, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, AMBOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUE DISPÕEM ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AOS ATLETAS VENCEDORES DE CORRIDAS DE RUA E CONGÊNERES, QUANDO A INSCRIÇÃO ESTIVER CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ESVAZIAMENTO DO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14952, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 E DECRETO No 18966, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, AMBOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUE DISPÕEM ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AOS ATLETAS VENCEDORES DE CORRIDAS DE RUA E CONGÊNERES, QUANDO A INSCRIÇÃO ESTIVER CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO. ARTIGOS 485, VI C/C 493, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.